Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Apelação na qual a defesa requer a absolvição do crime de tráfico de drogas, alegando insuficiência de provas.

2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, considerando o depoimento da testemunha policial e dos usuários abordados no dia dos fatos, a quantidade de droga apreendida e a versão do réu, desprovida de amparo nos autos, restou devidamente caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.

3. Apelação conhecida e desprovida.